Tribunal: TCU
Processo: 023.566/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Allison da Costa Dias contra o Acórdão 4832/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão de ressarcimento e, em razão disso, tornar sem efeito o Acórdão 472/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. dar ciência deste acórdão ao embargante e aos demais interessados; 9.4. arquivar o presente processo.